Tribunal: TJMT
Processo: 1016838-13.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016838-13.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (ADVOGADO), JHONE FERREIRA NASCIMENTO - CPF: 018.037.811-22 (PACIENTE), JUÍZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DA SILVA ANDRADE - CPF: 021.933.172-32 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRICH DELGADO DE ALMEIDA - CPF: 061.479.111-12 (VÍTIMA), SEBASTIAO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 172.839.301-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS LOPES SILVA - CPF: 060.158.371-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E
NA EXTENSÃO,
DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante e posteriormente submetido à prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado consumado, homicídio qualificado tentado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, em concurso de pessoas.
O impetrante
alegou ausência de fundamentação concreta e individualizada, fragilidade dos indícios de autoria, condições pessoais favoráveis e circunstância humanitária relativa à filha menor com grave quadro clínico, requerendo a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o pedido subsidiário de conversão da prisão preventiva em domiciliar pode ser
conhecido originariamente pelo Tribunal; (
ii
) estabelecer se a alegação de negativa de autoria e de fragilidade probatória pode ser examinada na via estreita do
habeas corpus
; (
iii
) determinar se a prisão preventiva está concretamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de prisão domiciliar não comporta conhecimento quando não foi previamente submetido ao Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

A alegação de imprescindibilidade do paciente aos cuidados da filha menor não autoriza, neste momento, a concessão da prisão domiciliar, pois não há demonstração de que ele seja o único responsável direto e indispensável pela assistência da criança, que permanece sob os cuidados da genitora.

A decisão de origem apresenta indícios concretos de autoria em relação ao paciente, pois registra que ele foi encontrado em contato direto com o veículo apontado como vinculado ao crime, que imagens da oficina indicariam sua saída com o automóvel poucas horas antes do ataque homicida e que sua versão sobre a origem e guarda do veículo seria contraditória em relação aos demais elementos investigativos.

A ausência de reconhecimento pessoal direto dos executores, atribuída ao uso de balaclavas e ao período noturno, não elimina os demais elementos indiciários apontados na decisão impugnada.

A análise da efetiva participação do paciente, da confiabilidade das imagens, da consistência das versões apresentadas e da relação entre o veículo apreendido e os crimes imputados exige revolvimento aprofundado do acervo fático-probatório, providência incompatível com os limites cognitivos do
habeas corpus
.

A prisão preventiva encontra fundamento concreto na garantia da ordem pública, diante da gravidade específica do
modus operandi
atribuído aos investigados, consistente em invasão domiciliar noturna, concurso de agentes, emprego de arma de fogo e arma branca, vítima previamente escolhida, uma morte consumada e lesões graves à vítima sobrevivente.

Os elementos indicativos de possível inserção dos fatos em contexto de criminalidade organizada ou represália vinculada a facção, bem como a suposta utilização de veículo com sinais identificadores adulterados, reforçam a necessidade da custódia cautelar.

O risco de reiteração delitiva, intimidação de testemunhas, interferência na colheita da prova e comprometimento da investigação justifica a manutenção da prisão preventiva, especialmente diante da necessidade de perícia no veículo quanto a vestígios semelhantes a sangue e à possível adulteração de sinais identificadores.

As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para neutralizar os riscos concretamente apontados, e as condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a custódia cautelar quando presentes fundamentos idôneos para sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e denegada na extensão conhecida.

Tese de julgamento
: 1. O Tribunal não conhece de pedido de prisão domiciliar não submetido previamente ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. 2. O
habeas corpus
não comporta exame de negativa de autoria ou fragilidade probatória quando a análise exigir revolvimento aprofundado de fatos e provas. 3. A prisão preventiva é idônea quando fundada em elementos concretos de autoria, gravidade concreta do
modus operandi
e riscos à ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis e medidas cautelares diversas da prisão
não afastam a custódia preventiva quando permanecem presentes fundamentos concretos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 121, § 2º, II e IV; 121, § 2º, c/c art. 14, II; 180; 311. CPP,
arts
. 302, IV; 312; 318; 319.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, Habeas Corpus n. 1025903-03.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 02.10.2024, publicado no DJE 09.10.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016838-13.2026.8.11.0000

PACIENTE: JHONE FERREIRA NASCIMENTO

IMPETRANTE: AMIR OSVANDO FRANCO

IMPETRADO: JUÍZO DE PLANTÃO DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se
de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Jhone
Ferreira Nascimento
, apontando como autoridade coatora o
Juízo
da 3ª Vara Criminal
da Comarca de Pontes e Lacerda/MT
.

Depreende-se desta impetração que
o paciente foi preso em flagrante em
18 de abril de 2026
,

nos autos
de
n.
1002245-37.2026.8.11.0013
, pela suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado consumado, homicídio qualificado tentado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor,
previstos, em tese, nos
arts
.
121, § 2º, incisos II e IV, 121, § 2º, c/c art. 14, inciso II, e 311,
do Código Penal, em concurso de pessoas, tendo a prisão em flagrante sido homologada e convertida em preventiva em audiência de custódia.

Na mesma solenidade, foi convertida em prisão preventiva a custódia do
co
-
flagranteado
Matheus Lopes da Silva e concedida a prisão domiciliar em favor de Leandro da Silva Andrade.

Posteriormente,
n
a Ação Penal n. 1002380-49.2026.8.11.0013, Matheus Lopes Silva, foi denunciado pelos crimes de organização criminosa ultraviolenta, homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado; ao passo que Leandro da Silva Andrade e
Jhone

Ferreira Nascimento, foram denunciados pelos crimes de organização criminosa ultraviolenta, homicídio qualificado consumado, homicídio qualificado tentado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor,
aguardando o feito deliberação sobre o recebimento da denúncia.

O impetrante
sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação concreta e individualizada para a decretação da prisão preventiva.

Alega que a vinculação do paciente aos fatos decorreria, unicamente, da localização de um veículo Nissan Versa em seu estabelecimento comercial, onde exerce atividade regular de funilaria e lava-jato, sem que houvesse reconhecimento pessoal pelas vítimas, apreensão de arma de fogo em sua posse, confissão ou prova técnica conclusiva acerca de sua participação direta nos delitos.

Argumenta, ainda, que os executores teriam utilizado balaclavas, circunstância que teria inviabilizado a identificação pessoal direta, bem como que a própria investigação registraria versões conflitantes quanto à origem da guarda do automóvel.

Assevera que o paciente possui condições pessoais favoráveis, por ser pessoa com residência fixa, ocupação lícita, vínculo familiar estável e sem registro de mandado de prisão ou internação pendente em seu nome.

O impetrante
também invoca circunstância humanitária excepcional, sustentando que o paciente é pai de criança menor nascida em 2023, portadora de quadro clínico grave, com diagnóstico de
mielomeningocele
, hidrocefalia e outras comorbidades, razão pela qual seria imprescindível ao sustento do núcleo familiar e à continuidade do tratamento médico da filha, cuja genitora estaria integralmente dedicada aos cuidados especiais da menor.

Com tais fundamentos, requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ainda que mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Subsidiariamente, pleiteou a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, preferencialmente com monitoração eletrônica, com fundamento no art. 318 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi apreciado em regime de plantão pelo Desembargador
Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
, que indeferiu a tutela de urgência, por entender, em cognição sumária, presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como idônea a fundamentação utilizada para a decretação da prisão preventiva, notadamente diante da gravidade concreta dos fatos e dos elementos indiciários relacionados ao veículo apontado como utilizado na empreitada criminosa.

Posteriormente,
o impetrante
apresentou pedido de reconsideração, com fundamento em prova médica superveniente, consistente em prescrição datada de
21 de abril de 2026
, expedida pelo Hospital Vale do Guaporé, relativa à menor
Maryah
Goulart,
filha do paciente.

Sustentou que o documento demonstraria agravamento do quadro clínico da criança, necessidade de atendimento médico imediato, administração de medicações e acompanhamento contínuo, reiterando a imprescindibilidade do paciente ao sustento familiar e aos cuidados indiretos da menor.

Ao apreciar o pedido de reconsideração, mantive o indeferimento da liminar, por não vislumbrar, naquele momento processual, elemento novo capaz de infirmar os fundamentos anteriormente adotados ou evidenciar constrangimento ilegal manifesto, sem prejuízo da submissão da controvérsia ao julgamento colegiado após a vinda das informações e do parecer ministerial.

Instada a prestar informações, a autoridade apontada como coatora comunicou que o feito originário tramita perante o
Gabinete 08 do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Cáceres
, esclarecendo que o auto de prisão em flagrante foi distribuído em
17 de abril de 2026
e envolve, além do paciente, os
flagranteados

Leandro da Silva Andrade e Matheus Lopes da Silva,
pela suposta prática dos crimes de homicídio tentado, homicídio consumado e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Nas informações, destacou-se que, segundo o boletim de ocorrência, as diligências policiais apontaram possível envolvimento de veículo
Nissan Versa prata, placas RRX-6J25
, em homicídios ocorridos na região, sendo
um deles na madrugada de
16 de abril de 2026,
no Assentamento Barra do Marco, em Pontes e Lacerda/MT. Consta, ainda, que o automóvel foi localizado em uma funilaria, em aparente situação de adulteração de sinais identificadores, com vestígios semelhantes a sangue na porta do passageiro, tendo sido acionadas equipes da Polícia Civil e da POLITEC para realização de perícia.

A autoridade informou, ainda, que a decisão de origem consignou a existência de indícios concretos em relação ao paciente, notadamente porque ele teria sido encontrado em contato direto com o veículo apontado como vinculado ao crime, porque imagens do sistema de monitoramento da oficina registrariam sua saída com o Nissan Versa às
22h09 do dia 15 de abril de 2026
, poucas horas antes do ataque homicida, e porque sua versão sobre a origem e guarda do automóvel teria se mostrado contraditória em relação a outros elementos colhidos durante a investigação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça
Silvana Correa Vianna
, opinou pelo
conhecimento parcial
do
writ
e, na extensão conhecida, pela
denegação da ordem
.

Em preliminar, manifestou-se pelo não conhecimento do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, ao fundamento de que a matéria não teria sido previamente submetida ao
j
uízo de origem, sob pena de supressão de instância. No mérito, entendeu inexistir constrangimento ilegal, por considerar idôneos os fundamentos da prisão preventiva, especialmente diante da gravidade concreta da conduta, dos indícios de autoria e da necessidade de resguardo da ordem pública.

É o relatório.

V O T
O (
PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

De início, acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça para não conhecer do pedido subsidiário de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, sob pena de indevida supressão de instância.

Isso porque, conforme se extrai dos autos, tal pretensão não foi previamente submetida à apreciação do
j
uízo de primeiro grau, circunstância que impede o exame originário da matéria por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

A propósito, em consulta ao
AuPrFl
n.
1002245-37.2026.8.11.0013
, o Ministério Público se manifestou contrário à prisão domiciliar em 4 de maio de 2026, estando, até o presente momento, aguardando deliberação sobre o assunto.

Desse modo, eventual pedido de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar deve ser primeiramente deduzido perante a autoridade judiciária competente, a quem caberá examinar, à luz dos documentos apresentados e da situação concreta, a presença ou não dos requisitos legais.

Ainda que assim não fosse, embora
o impetrante
alegue que o paciente seria imprescindível aos cuidados da filha menor, não restou demonstrado que ele seja o único responsável direto e indispensável à assistência da criança.

Ao contrário, consta que a menor permanece sob os cuidados de sua genitora, conforme informado pelo próprio paciente em seu interrogatório, circunstância que afasta, neste momento, a excepcionalidade necessária para a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar.

Aliás, sobre o tema, eis a jurisprudência desta Corte Estadual:

HABEAS CORPUS – ESTELIONATO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA, COM ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO, E, SUBSIDIARIAMENTE, ALMEJADA AO MENOS A
CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – 1. PRELIMINAR SUSCITADA PELA I. PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA: REITERAÇÃO DE PEDIDOS – ACOLHIMENTO – VEDADA A REANÁLISE DE ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO – RISCO DE OFENSA À AUTORIDADE DA COISA JULGADA – IDONEIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA JÁ RATIFICADAS POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA – TESE DE EXCESSO DE PRAZO APRECIADA POR ESTE EG. SODALÍCIO HÁ POUCO MAIS DE 01 (UM) MÊS – MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS LANÇADOS NO ÚLTIMO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE MOROSIDADE EXCESSIVA A EIVAR DE NULIDADE O DECRETO CONSTRITIVO, CUIDANDO-SE AINDA DE PACIENTE FORAGIDO DESDE O ANO DE 2023, O QUE AFASTA SUMARIAMENTE A ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ
– 2. PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO APRESENTADO NA INSTÂNCIA PRIMITIVA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE CAPAZ DE ENSEJAR A EXTRAORDINÁRIA CONCESSÃO DE OFÍCIO DA ORDEM – INTELIGÊNCIA DO ART. 318, VI, DO CPP – PRECEDENTES
– ORDEM EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

1. Preliminar suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça: Quanto à pretensão de ver revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, com arrimo nas teses de inidoneidade do decreto segregatício e malfadado excesso de prazo, é cediço que, na ausência de fatos novos ou provas inéditas supervenientes que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada pelo Colegiado em dois habeas corpus anteriormente impetrados em prol do paciente, deve ser extinta a ordem sem análise do mérito, por
se tratar de reiteração de pedidos, de todo inadmissível pelo ordenamento jurídico pátrio, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada.

2. Em especial, registro que, conquanto a tese de excesso de prazo, a rigor, se renove no tempo, devem ser observadas as circunstâncias do caso, por ter o último acórdão transitado em julgado há cerca de 01 (um) mês, no bojo do qual se reconheceu, a par da inexistência de morosidade excessiva a eivar de nulidade o decreto constritivo, a circunstância de se encontrar o paciente foragido desde o ano de 2023, o que, conforme a jurisprudência do c. STJ, afasta sumariamente a arguição de excesso de prazo. Precedentes.

3. Preliminar arguida de ofício: Não comporta análise por este
eg
. Tribunal de Justiça o requerimento de concessão de prisão domiciliar, quando a análise dos autos revela não ter sido o pleito apresentado ao d. juízo a quo, uma vez que sua apreciação diretamente por este
eg
. Sodalício acarretaria indevida supressão de instância; inexistindo, ademais, qualquer flagrante ilegalidade capaz de ensejar a concessão de ofício da ordem, nos termos do art. 318, VI, do CPP, por não ter sido demonstrada a imprescindibilidade do paciente para os cuidados com o filho menor de 12 (doze) anos de idade, não sendo presumida a indispensabilidade dos cuidados paternos, tal qual ocorre com os cuidados maternos.

4. Ordem extinta sem resolução meritória. Prisão preventiva mantida.

(N.U 1025903-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2024, publicado no DJE 09/10/2024)
.

Portanto, o pedido de prisão domiciliar não comporta conhecimento, por supressão de instância, e, ainda que superado tal óbice, não se
mostraria viável a concessão da medida nesta via mandamental, diante da ausência de comprovação de que o paciente seja o único e imprescindível responsável pelos cuidados da filha menor.

Posto isso,
PRELIMINAR ACOLHIDA
, quanto ao não conhecimento do pedido de conversão em prisão domiciliar.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

No que se refere à alegada negativa de autoria e à suposta fragilidade dos indícios de autoria, a ordem não comporta concessão.

O impetrante
sustenta que a vinculação do paciente aos fatos decorreria apenas da localização do veículo Nissan Versa em seu estabelecimento comercial, afirmando inexistir reconhecimento pessoal pelas vítimas ou elemento seguro que o coloque na cena do crime.

Todavia, a decisão impugnada não se apoiou em presunção genérica ou em mera gravidade abstrata, mas em elementos concretos extraídos da investigação, suficientes para justificar, na fase em que se encontra a persecução penal, a manutenção da custódia cautelar.

Conforme consignado pelo Juízo de origem, o automóvel apontado como utilizado na empreitada criminosa foi localizado na esfera de disponibilidade dos investigados, apresentava aparente adulteração de sinais identificadores e continha vestígios semelhantes a sangue, além de barro no assoalho e nas laterais, circunstâncias que guardam pertinência com a dinâmica narrada nos autos, ocorrida em propriedade rural.

Em relação específica ao paciente, destacou-se que as imagens do sistema de monitoramento da oficina Personal
Car
registrariam sua saída com o Nissan Versa às
22h09 do dia 15/04/2026
, poucas horas antes do ataque homicida, bem como que sua versão acerca da origem e guarda do veículo
teria se mostrado contraditória em relação às declarações dos demais envolvidos e incompatível com as imagens captadas.

Desse modo, embora
o impetrante
insista na ausência de reconhecimento pessoal direto, notadamente porque os executores utilizavam balaclavas, tal circunstância não elimina os demais elementos indiciários apontados na decisão combatida.

A controvérsia acerca da efetiva participação do paciente, da confiabilidade das imagens, da consistência das versões apresentadas e da relação entre o veículo apreendido e os crimes imputados demanda análise aprofundada do acervo fático-probatório, providência incompatível com os limites cognitivos do
habeas corpus
.

Assim, não se verifica constrangimento ilegal a ser sanado por esta via mandamental, pois a tese
do impetrante
se confunde com o próprio mérito da ação penal e deverá ser examinada pelo Juízo competente, após a regular instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Incide, na espécie, o Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas d
este
Tribunal de Justiça de Mato Grosso, segundo o qual
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria delitiva”.

Também não prospera a alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva ou de fundamentação inidônea à luz do art. 312 do Código de Processo Penal.

A propósito, eis a decisão que converteu a prisão do paciente em preventiva:

O advogado de
Johne
requereu a concessão de liberdade provisória, argumentando que a vinculação do custodiado aos fatos decorreu unicamente da localização de veículo em seu estabelecimento comercial, o qual exercia atividade regular de funilaria e lava-jato, ressaltando ainda suas condições pessoais, vínculo familiar e a
situação de saúde de sua filha, bem como a ausência de elementos concretos que justificassem a segregação cautelar.
(...)

Trata-se de auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de JHONE FERREIRA NASCIMENTO, MATHEUS LOPES SILVA e LEANDRO DA SILVA ANDRADE, pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 121, §2º, incisos II e IV, 121, §2º, c/c art. 14, inciso II,
arts
. 180 e 311, todos do Código Penal, em concurso de pessoas.
(...)

Além disso, verifica-se que a situação de flagrância restou configurada, nos termos do art. 302, inciso IV, do Código de Processo Penal, uma vez que os custodiados foram encontrados logo após a prática delitiva, em circunstâncias que fazem presumir serem autores da infração penal, notadamente diante dos elementos informativos colhidos durante as diligências policiais, que indicam a vinculação dos conduzidos aos veículos e à dinâmica criminosa investigada.

Diante disso, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Passo à análise do pedido de conversão da prisão em flagrante em preventiva.

No tocante ao fumus
comissi
delicti, entendo que se encontram suficientemente demonstradas, neste momento processual, tanto a materialidade delitiva quanto a presença de indícios de autoria.

A materialidade, em juízo sumário, decorre dos elementos informativos constantes do feito, em especial do Boletim de Ocorrência n. 2026.123870 (ID 230714668), dos depoimentos colhidos, das requisições periciais (
ID’s
230714850, 230714851, 230714852, 230714853 e 230714854), bem como do auto de apreensão e termo de exibição e apreensão (
ID’s
230714674 e 230714673), dos quais emerge a notícia de que, na madrugada de 16/04/2026, em propriedade rural localizada no Assentamento Barra do Marco, dois agentes encapuzados invadiram residência no período noturno, ocasião em que
uma das vítimas foi atingida por disparos de arma de fogo e por golpes de arma branca, sobrevivendo com lesões graves, enquanto a outra vítima foi alvejada por disparos e veio a óbito no local.

A vítima sobrevivente relatou que dois homens arrombaram a residência, sendo que um deles portava arma de fogo, aparentemente pistola calibre .22, e o outro portava faca grande. Referiu, ainda, que os agressores usavam balaclava, roupas escuras e que, após cessarem as agressões, deixaram o local, sendo ouvido novo disparo logo em seguida, ocasião em que seu avô acabou morto (ID 230714670 – Págs. 10-11).

A testemunha
Ruthy

Cristiny
Lages Ferreira, companheira da vítima sobrevivente, corroborou a dinâmica geral do evento, confirmando a invasão domiciliar, os disparos e a posterior execução da segunda vítima na área externa da propriedade (ID 230714670 – Págs. 13- 14).

Embora não tenha havido reconhecimento pessoal direto dos executores, o que se mostra compatível com o uso de balaclavas e com a execução criminosa no período noturno
, o acervo indiciário subsequente produzido pela investigação é robusto.

Conforme o despacho de ID 230714669, a apuração policial passou a convergir para um veículo Nissan Versa de cor prata, apontado como automóvel utilizado no contexto dos homicídios, tendo a equipe policial localizado o referido carro em oficina situada nesta cidade, ocasião em que
Jhone
e Justino Cipriano da Silva Neto (testemunha) foram abordados ao adentrarem o local, sendo posteriormente identificado também o envolvimento de Leandro com o automóvel.

Não se trata de um simples veículo sem relação objetiva com os fatos. Segundo o relatório policial, o automóvel apresentava aparente adulteração dos sinais identificadores, com indícios de remarcação na numeração do motor, etiquetas não originais e
remarcação aparente nos vidros, circunstâncias compatíveis com a imputação do art. 311 do Código Penal.

Além disso, no interior do carro foram observados vestígios semelhantes a sangue na porta dianteira do passageiro, bem como barro no assoalho e laterais do veículo, o que, em tese, guarda pertinência concreta com a dinâmica criminosa ocorrida em área rural, tendo sido acionada a POLITEC para a perícia
.

Ainda mais relevante: o relatório de investigação juntado aos autos descreve a existência, na oficina Personal
Car
, de considerável sistema de monitoramento por câmeras de vigilância, a partir do qual foram obtidas imagens do contexto.

Esse elemento não é isolado. O mesmo relatório consignou, em suas considerações finais, que, diante de tudo o que foi apurado, os suspeitos apresentaram, em interrogatório, informações divergentes e incompatíveis com o que foi colhido na investigação, principalmente com as imagens obtidas das câmeras de segurança, concluindo a autoridade policial quanto à participação dos envolvidos.

No que diz respeito à individualização dos indícios quanto a cada autuado, observo o seguinte:

Em relação a
Jhone
Ferreira Nascimento
,
há indícios concretos de seu envolvimento porque foi encontrado em contato direto com o veículo apontado como vinculado ao crime; porque o sistema de câmeras da oficina registra sua saída com o Nissan Versa às 22h09 do dia 15/04/2026, isto é, poucas horas antes do ataque homicida; porque sua versão sobre a origem e guarda do automóvel mostrou-se contraditória com a de outros envolvidos; e porque tais declarações se revelaram incompatíveis com as imagens captadas pelo sistema de monitoramento.
(...)

Portanto, há um conjunto concatenado de elementos: a) crime praticado por mais de um agente, com divisão funcional e planejamento mínimo; b) identificação de um veículo específico ligado à empreitada; c) apreensão desse automóvel na esfera de disponibilidade dos investigados; d) adulteração aparente dos sinais identificadores do carro; e) presença, no interior do veículo, de vestígios compatíveis com a cena criminosa; f) imagens de videomonitoramento demonstrando a circulação e utilização do carro por
Jhone
e a correlação da vestimenta de Matheus com a condução do automóvel nos horários dos crimes; g) identificação de Matheus como motorista do veículo até a chácara dos fatos; h) vínculo de Leandro com a guarda, circulação e ocultação do automóvel e i) versões contraditórias e incompatíveis entre os autuados e em relação ao que se extrai das imagens.

Nessas condições, reputo presente, em grau suficiente para esta fase, o fumus
comissi
delicti, consistente na prova da materialidade e em indícios de autoria em relação aos três autuados.

Passo ao periculum
libertatis
.

A prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A gravidade concreta do fato é elevadíssima. Cuida-se, em tese, de homicídio consumado e homicídio tentado qualificados, praticados com invasão de domicílio no período noturno, emprego simultâneo de arma de fogo e arma branca, concurso de agentes, ação direcionada contra vítima previamente escolhida e resultado extremamente grave, com uma pessoa morta e outra severamente lesionada. O modus operandi revela violência exacerbada e periculosidade concreta.

Há, ainda, el
ementos que indicam possível inserção do fato em contexto mais amplo de criminalidade organizada ou represália vinculada a facção,
seja pela menção, nos autos, a ameaças pretéritas
sofridas pela vítima sobrevivente, seja pela própria
referência, nas declarações dos investigados, a indivíduo conhecido como integrante do “Comando Vermelho”, seja pela vinculação do mesmo veículo a outro homicídio na região.

A manutenção da liberdade, nesse cenário, representa risco concreto de reiteração delitiva, intimidação de testemunhas, interferência na colheita da prova e comprometimento da própria ordem pública. O fato
do
veículo ainda demandar perícia, inclusive quanto aos vestígios de sangue e à adulteração de sinais identificadores, reforça a necessidade de preservação do ambiente probatório.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se insuficientes e inadequadas. Isso porque não neutralizam o risco advindo da concreta periculosidade revelada pelo modo de execução, tampouco impedem a articulação entre os investigados, a possível ocultação de outros elementos probatórios e a reiteração delitiva.

Embora conste pesquisa BNMP sem mandados pendentes para ao menos alguns dos autuados, tal circunstância, por si só, não é apta a neutralizar a necessidade da custódia cautelar diante da gravidade concreta do caso e da densidade dos elementos investigativos já coligidos.

Dessume-se, pois,
que o
j
uízo de origem
justificou
, de forma concreta, a presença do
periculum
libertatis
na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos imputados.

Cuida-se de apuração relativa a homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado, praticados, em tese, mediante invasão de domicílio no período noturno, por agentes encapuzados, com emprego de arma de fogo e arma branca, contra vítimas previamente escolhidas, resultando na morte de uma delas e em graves lesões à vítima sobrevivente.

Não se trata, portanto, de fundamentação lastreada apenas na gravidade abstrata dos delitos, mas no
modus operandi
descrito nos autos, revelador de acentuada violência e periculosidade concreta.

A decisão também destacou elementos indicativos de possível inserção dos fatos em contexto mais amplo de criminalidade organizada ou represália vinculada a facção, além da suposta utilização de veículo com sinais identificadores adulterados, circunstâncias que reforçam a necessidade da custódia cautelar para resguardar a ordem pública.

Além disso, o
j
uízo de origem consignou risco concreto de reiteração delitiva, intimidação de testemunhas, interferência na colheita da prova e comprometimento da investigação, especialmente porque o veículo ainda demandava exame pericial quanto aos vestígios semelhantes a sangue e à possível adulteração de sinais identificadores.

Tais fundamentos guardam pertinência direta com os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e justificam a manutenção da prisão preventiva.

As medidas cautelares diversas da prisão, por sua vez, mostram-se insuficientes para neutralizar os riscos apontados, pois não impediriam eventual articulação entre os investigados, a ocultação de elementos probatórios ou a reiteração delitiva, sobretudo diante da gravidade concreta da conduta e da dinâmica organizada atribuída aos envolvidos.

Assim, embora o paciente invoque condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias não têm o condão de afastar a custódia cautelar quando presentes fundamentos concretos para sua manutenção
, nos termos do
Enunciado n. 4
3
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas d
este
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço parcialmente

d
o pedido d
e
habeas corpus
e, no ponto conhecido,

ORDEM DENEGADA
,
mantendo hígida a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente
Jhone
Ferreira Nascimento
em prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026